Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-35.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700766-35.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCUS VINICIUS DA SILVA SIQUEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida nos autos do processo no 0701227-84.2025.8.07.0018, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que deferiu o pedido de tutela de urgência para "DETERMINAR a Suspensão de todas as cobranças de IPVA referentes ao veículo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2009, placa JIK9555, Renavam 00152526641, bem como DETERMINAR a exclusão do nome do autor da dívida ativa em razão das dívidas relacionadas ao referido veículo e, ainda, a suspensão dos protestos em cartório relacionados às dívidas discutidas" nos autos. O agravante sustenta o não preenchimento dos requisitos para a concessão de tutela antecipada. Afirma que a exoneração do IPVA não é automática, dependendo de requerimento administrativo no órgão fazendário; que a maioria dos créditos tributários ultrapassam 5 anos, estando prescrita a ação anulatória; que a legislação não menciona a possibilidade de isenção do tributo no caso de destruição do veículo; que não há prova de urgência para a concessão da medida; e que a imediata exclusão do nome do agravado da dívida ativa e dos órgãos de inadimplentes implicaria risco de dano inverso à Fazenda Pública. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Parte isento do recolhimento do preparo. É o breve relato. DECIDO. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso, entendo que nos autos de origem, o autor demonstrou os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Com efeito, foram juntados aos autos Comunicação de Ocorrência Policial que registra que o veículo FIAT PALIO, placa JIK-9555, foi roubado em 2009 e destruído por incêndio em 2010. O laudo pericial criminal emitido pela Polícia do Distrito Federal também mostra que o carro se encontrava totalmente carbonizado (ID de origem 225537983 - Págs. 2 a 9). Ademais, a restrição do nome do agravado na dívida ativa e nos órgãos de inadimplentes lhe causam danos imediato, restando demonstrada a urgência da medida, motivo pelo entendo necessário manter a decisão que concedeu a tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito